Tribunal: TJMT
Processo: 0008760-61.2010.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008760-61.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE NEVES FERREIRA - CPF: 057.214.458-07 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008760-61.2010.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – USO INDEVIDO DA PROPRIEDADE DO AUTOR COM O OBJETIVO DE AUFERIR LUCROS – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTICA NA PROPRIEDADE RURAL DO AUTOR -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
RESTITUIÇÃO DO LUCRO DA INTERVENÇÃO DEVIDO
– ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - VALOR ARBITRADO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O titular do bem jurídico violado tem o direito de exigir do violador a restituição do lucro que este obteve às custas da exploração desse direito.

De acordo com a maioria da doutrina, o dever de restituição do denominado lucro da intervenção encontra fundamento no instituto do enriquecimento sem causa, atualmente positivado no art. 884 do Código Civil. (REsp 1698701/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)

A caracterização do enriquecimento sem causa por intervenção não exige a comprovação de deslocamento patrimonial ou mesmo de empobrecimento do titular do direito violado, de modo que se afigura suficiente a demonstração de que houve o enriquecimento do interventor, aqui na pessoa da concessionária, ora apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0008760-61.2010.8.11.0015

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

APELADO: JOSÉ NEVES FERREIRA.

Processo na origem n.o 0008760-61.2010.8.11.0015

Comarca de
Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
:
Ação de Indenização por Danos Materiais
(Proc. n.o 0008760-61.2010.8.11.0015), proposta por
JOSÉ NEVES FERREIRA
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 95711031 - Pág. 1/3)
: julgou procedentes os pedidos, para condenar a concessionária-requerida ao pagamento do valor de R$ 139.313,68 (cento e trinta e nove mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos), a título de restituição pelo enriquecimento sem causa, a ser corrigido pelo INPC, a partir de 0310212017 (fls. 311), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: (ID 95711033)
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
alega que a cobrança não se trata de caso de enriquecimento sem causa, porque a instalação da linha de transmissão na propriedade do autor se encontrava amparada por decisão judicial e, quando esta foi revogada, a linha foi retirada. Argumenta que o autor não comprovou o seu empobrecimento e nem os prejuízos que teria sofrido em decorrência da atividade da requerida, logo não há o dever de indenizar. Defende que o valor da indenização não pode ser fixado com base no lucro, mas sim no valor correspondente ao valor da área ocupada ou o valor que seria pago pela sua locação, a ser apurado em liquidação de sentença. Sustenta que no contrato de compra e venda do imóvel há cláusula de compromisso de cessão gratuita de área para a expansão de energia elétrica. Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos e afastar o dever de indenizar ou para determinar que o valor da indenização seja calculado com base no valor da faixa de terra utilizada indevidamente.

CONTRAMINUTA

(ID 95711042)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008760-61.2010.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais (Proc. n.o 0008760-61.2010.8.11.0015), proposta por
JOSÉ NEVES FERREIRA
contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 95711031 - Pág. 1/3)
: julgou procedentes os pedidos, para condenar a concessionária-requerida
ao pagamento do valor de R$ 139.313,68 (cento e trinta e nove mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos), a título de restituição pelo enriquecimento sem causa
, a ser corrigido pelo INPC, a partir de 0310212017 (fls. 311), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O autor relata na inicial que, amparada por decisão antecipatória da tutela em Ação de Ordinária que tinha por objeto a constituição de servidão administrativa, a concessionária instalou em sua propriedade rural uma linha de transmissão de energia elétrica no ano de 2002
. Quando sobreveio a sentença na referida ação, esta foi extinta, sem julgamento do mérito, com a consequente revogação da liminar que restituiu as partes ao status quo ante. Propôs então a ação indenizatória com o objetivo de ser restituída pelo uso indevido de sua propriedade por 7 anos, que rotula como enriquecimento sem causa e pede que a condenação seja no valor de 5% do lucro obtido pela concessionária no período de 07/02/2002 a 23/07/2009).

A ação foi julgada procedente de modo a
condenar a concessionária ao pagamento do valor de R$ 139.313,68 (cento e trinta e nove mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos), a título de restituição pelo enriquecimento sem causa, a ser corrigido pelo INPC, a partir de 0310212017 (fls. 311), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se o presente caso se trata de enriquecimento sem causa por parte da concessionária que ocupou a propriedade do autor com uma linha de transmissão de energia elétrica, ainda que amparada por decisão judicial, e se essa situação possibilita a restituição do lucro da intervenção. Necessário verificar, ainda, se correto o valor arbitrado, correspondente a 5% dos lucros obtidos no período entre 07/02/2002 e 23/07/2009.

A apelante alega não ser o caso de enriquecimento sem causa, porque não teriam restado comprovados o empobrecimento do autor e nem o prejuízo à sua propriedade. Defende ainda que não é o caso de condenação ao pagamento de indenização ou, caso esse não seja o entendimento, que a indenização seja calculada com base no valor da área ocupada ou o correspondente ao valor de sua locação.

O tema relativo ao ressarcimento da vantagem obtida por alguém que, sem autorização do detentor do direito, se utiliza deste direito para auferir lucros é relativamente novo.

Nas palavras de Sérgio Savi, autor da principal obra brasileira específica sobre o assunto, in . SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa. São Paulo: Atlas, 2012: “... lucro da intervenção significa o lucro obtido por aquele que, sem autorização, interfere nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa”.

Em outras palavras, consiste em vantagem patrimonial obtida indevidamente com base em direito alheio.

A partir da definição se identificam algumas características próprias dessa nova categoria, a começar pela sua abrangência. De forma geral, qualquer ato de exploração ou aproveitamento, intencional ou não, de forma não autorizada, pode, em alguma medida, ser reconduzido à figura do lucro da intervenção.

Consiste em uma penalidade, por meio da qual se busca retirar do patrimônio do agente ofensor e transferir ao titular do direito o lucro obtido.

No presente caso, temos que a situação se amolda à modalidade de
lucro de intervenção
na qual não houve efetivamente um ato ilícito, porque a instalação da linha de transmissão se deu amparada por decisão judicial concessiva de antecipação de tutela e a sua retirada se deu logo após a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com a revogação da tutela.

Nesse passo, o dever de restituir o lucro da intervenção existe porque, ainda que a concessionária tenha instalado a linha de boa-fé, o certo é que o lucro foi obtido usurpando o direito de propriedade do autor. Nesse caso, a condenação tem fundamento no
enriquecimento sem causa
, porque cabe ao titular de um direito as vantagens dele decorrentes e, portanto, não pode outrem reter para si essas vantagens sem autorização do titular ou outro fato idôneo a justificar essa retenção (NORONHA, Fernando. Enriquecimento sem causa. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial. São Paulo, v. 15, n. 56, p. 51-78, abr./jun. 1991, p. 57).

No entanto, somente se aplica tal instituto de forma subsidiária, isto é, conforme a previsão contida no art. 886 do CC, a restituição por enriquecimento sem causa é vedada quando se constatar outra hipótese de responsabilidade civil.

No caso, observa-se que não se trata de possibilidade de indenização decorrente da servidão administrativa, porque a ação por meio da qual a concessionária pretendida obtê-la foi extinta, sem julgamento do mérito, porque não foi precedida da declaração de utilidade pública.

Também não há falar-se em indenização por ato ilícito, porque a concessionária não praticou, pelo que restou narrado nos autos, ato algum além daquele que lhe foi autorizado pela decisão judicial de antecipação da tutela e cessou o ato tão logo a sentença extintiva da ação de servidão transitou em julgado.

De igual forma, não há contrato de locação da área indevidamente ocupada, de modo que não seria o caso de se cobrar como se tivesse havido tal acordo entre as partes.

Por outro lado, o autor comprovou o fato de que, por sete anos, a concessionária ocupou sua propriedade e nela instalou linhas de transmissão de energia elétrica que lhe geraram, no período entre 07/02/2002 e 23/07/2009, um lucro de
R$

2.786.273,71 (dois milhões, setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e um centavos)
, conforme apurou o laudo pericial (ID 95710997 - Pág. 1/7).

Não poderia o autor prescindir de tal ressarcimento pelo fato de que durante todo esses anos lhe foram impostas restrições ao gozo de sua propriedade, sem justificativa plausível, tanto é assim que a ação promovida pela concessionária foi extinta e, em seguida, foram removidas as linhas de transmissão, o que leva a crer que de fato não havia utilidade pública para aquela instalação, mas apenas a possibilidade de obter lucros para a concessionária que ampliou sua capacidade de fornecimento de energia elétrica na região.

A caracterização do enriquecimento sem causa por intervenção, como ocorreu no caso, não exige a comprovação de deslocamento patrimonial ou mesmo de empobrecimento do titular do direito violado, de modo que se afigura suficiente a demonstração de que houve o enriquecimento do interventor, aqui na pessoa da concessionária, ora apelante.

Assim,
acertada a sentença que, com base no enriquecimento sem causa, determinou a restituição do lucro de intervenção
.

Importante destacar aqui que a tese de que
no contrato de compra e venda do imóvel, celebrado entre o antigo proprietário e o autor, há cláusula de compromisso de cessão gratuita de área para a expansão de energia elétrica e, portanto, o autor não faria jus a qualquer forma de indenização pelo uso da área, constitui inovação recursal e, portanto, não comporta análise.

De qualquer forma, tal compromisso foi assumido com o antigo proprietário e não com a concessionária e, assim, somente a ele caberia exigi-la.

A apelante insurge-se, também, contra o valor da condenação, arbitrado à proporção de 5% do valor total do lucro, apurado pela perícia, cujo valor final monta a
R$ 139.313,68 (cento e trinta e nove mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos)
.

Porém, além desse ter sido o percentual requerido pelo autor em sua petição inicial, também se mostra coerente com o precedente dessa modalidade de condenação pelo enriquecimento ilícito julgado pelo STJ.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FINS COMERCIAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. LUCRO DA INTERVENÇÃO. FORMA DE QUANTIFICAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação de indenização proposta por atriz em virtude do uso não autorizado de seu nome e da sua imagem em campanha publicitária. Pedido de reparação dos danos morais e patrimoniais, além da restituição de todos os benefícios econômicos que a ré obteve na venda de seus produtos.

3.
Além do dever de reparação dos danos morais e materiais causados pela utilização não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, nos termos da Súmula no 403/STJ, tem o titular do bem jurídico violado o direito de exigir do violador a restituição do lucro que este obteve às custas daquele
.

4. De acordo com a maioria da doutrina,
o dever de restituição do denominado lucro da intervenção encontra fundamento no instituto do enriquecimento sem causa, atualmente positivado no art. 884 do Código Civil
.

5. O dever de restituição daquilo que é auferido mediante indevida interferência nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa tem a função de preservar a livre disposição de direitos, nos quais estão inseridos os direitos da personalidade, e de inibir a prática de atos contrários ao ordenamento jurídico.

6.
A subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa não impede que se promova a cumulação de ações, cada qual disciplinada por um instituto específico do Direito Civil, sendo perfeitamente plausível a formulação de pedido de reparação dos danos mediante a aplicação das regras próprias da responsabilidade civil, limitado ao efetivo prejuízo suportado pela vítima, cumulado com o pleito de restituição do indevidamente auferido, sem justa causa, às custas do demandante
.

7.
Para a configuração do enriquecimento sem causa por intervenção, não se faz imprescindível a existência de deslocamento patrimonial, com o empobrecimento do titular do direito violado, bastando a demonstração de que houve enriquecimento do interventor
.

8. Necessidade, na hipótese, de remessa do feito à fase de liquidação de sentença para fins de quantificação do lucro da intervenção, observados os seguintes critérios: a) apuração do quantum debeatur com base no denominado lucro patrimonial; b) delimitação do cálculo ao período no qual se verificou a indevida intervenção no direito de imagem da autora; c) aferição do grau de contribuição de cada uma das partes e d) distribuição do lucro obtido com a intervenção proporcionalmente à contribuição de cada partícipe da relação jurídica.

9. Recurso especial provido. (REsp 1698701/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) grifei

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença que condenou a concessionaria, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 139.313,68 (cento e trinta e nove mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos), a título de restituição pelo enriquecimento sem causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021